Tribunal: CARF
Processo: 10280.720783/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720783/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.999 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
EDVALDO BRITO MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
RICARF

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 185/189 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720783/2008-61
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.999 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720783/2008-61

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado auto de infração (fls. 24/31) relativo
ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF no exercício de 2004, ano calendário
de 2003, no valor de R$443.383,19, incluídos imposto, multa de ofício e juros de mora,
estes calculados até outubro de 2008.
Consoante o procedimento fiscal em questão, teria o contribuinte omitido rendimentos
caracterizados por depósitos bancários com origem não comprovada, no montante de
R$685.926,76. É que não teria o sujeito passivo, mediante documentação hábil e idônea,
comprovado a procedência dos recursos utilizados nas referidas operações, ensejando a
aplicação da presunção contida no art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996.
Inconformado, em 23 de dezembro de 2008, apresenta a contribuinte impugnação (fl.
104), por meio da qual assevera: "... tendo em vista que toda movimentação bancaria
ocorrida em minhas contas correntes no ano de 2003, teve como origem o meu ramo de
atividades, que é compra, financiamentos, venda em consignação de veículos usados, ou
seja sempre utilizava minha conta bancaria para recebimento de financiamentos e
pagamentos de veículos de terceiros, estou anexando neste processo algumas cópias de
contratos e recibos de transações com diversos clientes, outrossim informo que a minha
margem de lucro ficava em torno de 5% a 8%, em todas as minhas transações, no
aguardo de deferimento".
Para tanto, carreia aos autos os documentos de fls. 105/180.

02- A impugnação do contribuinte foi julgado improcedente pela decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
LEGAL.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, caracterizam a omissão de rendimentos
tributáveis os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nas respectivas
operações.

03 – Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 194 e documentos de fls.
196/266.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade e
verifico que, após detida análise dos autos, entendo que é fácil constatar que o Recurso
Voluntário apresentado pelo sujeito passivo, constitui-se em repetições dos argumentos
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.999 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720783/2008-61

utilizados em sede de impugnação de fls. 104, em verdade, acabam por repetir e reafirmar a tese
sustentada pelo contribuinte, as quais foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
05- Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3odo
Art. 571 do Regimento Interno do CARF em propor a manutenção da decisão recorridas por seus
próprios fundamentos uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida aos quais a adoto como
razões de decidir, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão
recorrida, naquilo que interessa no deslinde do presente caso, verbis:
“Preliminarmente, registro a tempestividade da impugnação (fl. 102 e 104), bem como a
presença dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 16 do Decreto n. 70.235,
de 06 de março de 1972. Portanto, da impugnação conheço.
Dispõe o art. 145, § 1.°, da Constituição da República:
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os
seguintes tributos:
§ 1- Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária,
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os
direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte.
Por sua vez, o art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, a qual versa, dentre outros, acerca da
legislação tributária federal, assim determina:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II ­ deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.999 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720783/2008-61

I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12. 000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta
mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês
em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em
que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante
divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Neste contexto, por meio da edição da Lei Complementar n. 105, de 2001, passou-se a
permitir o acesso aos dados bancários dos contribuintes pelas autoridades fiscais:
Art. 6" As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e
aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
O aludido art. 6.° da LC n. 105, de 2001, foi objeto de regulamentação por meio do
Decreto n. 3.724, de 2001.
Ou seja, com a edição da Lei n. 9.430, sob as balizas estabelecidas na precitada lei,
transferiu-se ao sujeito passivo o ônus da prova de que os depósitos bancários sob
análise não representam rendimentos tributáveis não submetidos à tributação. Por outro
giro, estabeleceu-se uma presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários, condicionada, tão somente, à falta de comprovação da origem dos
recursos que transitaram, em nome do contribuinte, nas instituições financeiras
respectivas. Com efeito, passou-se a permitir fosse considerada ocorrida a omissão de
rendimentos quando não lograsse o contribuinte êxito em comprovar a origem dos
créditos efetuados.
Não se pode olvidar, em um primeiro momento, os depósitos bancários se apresentam
como simples indício da existência da omissão de rendimentos. Todavia, tal indício
passa à condição de presumida omissão quando o contribuinte, tendo a oportunidade de
demonstrar a origem dos recursos correspondentes, nega-se a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
No presente caso, no curso da ação fiscal combatida, intimado a comprovar a origem
dos depósitos elencados nas planilhas anexas ao termo de intimação fiscal (fls. 07/17),
assim não procedera o contribuinte. Na verdade, conforme relatado na descrição dos
fatos integrante do auto de infração (fl. 27), no âmbito do procedimento fiscal, o Sr.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.999 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720783/2008-61

Edvaldo Brito Martins não apresentou qualquer documento acerca da procedência dos
recursos.
E somente por ocasião da impugnação que o contribuinte manifesta-se sobre os aludidos
depósitos, quando assevera que seriam fruto do uso de contas bancárias de sua
titularidade para a comercialização de veículos. Ou seja, serviriam referidas contas para
receber montantes correspondentes à compra e venda de automóveis por ele realizadas.
Entretanto, o impugnante não é bem sucedido nesta tarefa. Não obtém êxito na tentativa
de correlacionar os depósitos ensejadores da presunção contida no art. 42 da Lei n.
9.430 com a origem dos recursos respectivos. Isto porque, para tanto, restringe-se a
apresentar os recibos de compra e venda de veículos de fls. 105/180, a partir dos quais
não é possível estabelecer o necessário vínculo entre cada um dos depósitos com a
origem correspondente, como exigido na precitada Lei n. 9.430.
Note-se que, estabelecida a inversão do ônus da prova, é papel do contribuinte
descortinar o vínculo capaz de ilidir a presunção legal de omissão de rendimentos
combatida. Assim, não é simplesmente carreando aos autos um emaranhado de recibos
que desencumbir-se-á de tal obrigação. De toda sorte, é de se ressaltar, muitas vezes tais
recibos não revelam qualquer relação com o contribuinte. Aliás, o próprio contribuinte,
por meio da impugnação, afirma carrear "... algumas cópias de contratos e recibos de
transações com diversos clientes...". Ou seja, o impugnante não carreia aos autos
documentação hábil e idônea acerca da origem dos recursos envolvidos nas operações
em questão.
Neste passo, é importante sublinhar que, consoante §3.° ao art. 42 da Lei n. 9.430,
devem os depósitos ser examinados individualmente. Ou seja, para comprovação da
origem, a documentação hábil e idônea a que se refere o caput do referido artigo deve
corresponder a cada um dos depósitos sob análise, além de permitir identificar a que
título foram os créditos realizados. Com efeito, na medida em que exercente de
atividade plenamente vinculada à legislação tributária, somente pode a autoridade fiscal
abster-se de promover o lançamento se o contribuinte demonstrar a inequívoca
correlação entre os depósitos e as correspondentes origens dos recursos. Caso contrário,
não se pode falar em comprovação da procedência, o que torna o lançamento
irreformável sob este aspecto.”

06 – Quanto aos documentos de fls. 196/266 os conheço pois se justificam a
contrapor os termos da decisão recorrida, contudo, verifico que o contribuinte mesmo assim, não
faz o devido cotejo entre os extratos bancários e cada documento, indicando as datas (mesmo
que aproximadas) e os esclarecimentos quanto aos valores recebidos de per si em relação a cada
transação ocorrida, não havendo portanto, se desincumbido do seu ônus probatório e portanto,
deve ser negado provimento ao recurso.
Conclusão
07 - Diante do exposto, conheço do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO,
na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.999 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720783/2008-61

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital